Tribunal: TJDFT
Processo: 0732277-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732277-58.2020.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IVON ZENJI IIZUKA AGRAVADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR D E S P A C H O Com a instauração do IRDR perante este Tribunal (n.0740629-08.2020.8.07.0000), determinada “suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de ‘pirâmide financeira’; b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de ‘pirâmide financeira’.” Como o presente caso tem G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP como partes, retirei processo de pauta para análise acerca de eventual suspensão. A doutrina leciona que “Nem sempre a suspensão determinada no IRDR acarretará a completa paralisação do processo. Pode ser que a questão comum objeto do incidente condicione a apreciação de apenas um dos pedidos, caso em que o processo poderá prosseguir relativamente ao outro pleito, que não depende do julgamento do IRDR.”(Gajardoni, Fernando...[et al.], Execução e Recursos: comentários ao CPC 2015: volume 3, 2a edição, Rio de Janeiro, Forense, São Paulo: Método, 2018, p.838). Nesse sentido, eis o Enunciado 205 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC): “(art. 982, caput, I e §3o) Havendo cumulação de pedidos simples, a aplicação do art. 982, I e §3o, poderá provocar apenas a suspensão parcial do processo, não impedindo o prosseguimento em relação ao pedido não abrangido pela tese a ser firmada no incidente de resolução de demandas repetitivas.” Na presente hipótese, trata-se de agravo interno contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, pleito não abrangido pela tese instaurada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas perante este Tribunal (n.0740629-08.2020.8.07.0000), cujo objeto, como se viu, não se confunde com o cerne do recurso em destaque . Inclua-se, portanto, em pauta de julgamento. Brasília, 15 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora